Tribunal: TJPA
Processo: 0801522-29.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10274 - Exercício em Outro Município
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801522-29.2019.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA, VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: AMANDA CAROLINA PEDRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO QUE CLARAMENTE DISPÕE ACERCA DA LICENÇA PARA O APROPRIAMENTO PRETENDIDO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA FREQUÊNCIA AO CURSO. CONCESSÃO DA LICENÇA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 67, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA.

1.

A licença para curso de capacitação profissional tem previsão
Lei Municipal nº 2300/2012 que dispõe sobre o regime único dos servidores públicos civis do município de Itaituba
/Pa, n
a
Lei Municipal 2.485/2012 que institui o plano de cargo, carreira e remuneração dos trabalhadores da educação pública do município de Itaituba/Pa
, além do que se aplica de forma subsidiária a Lei Federal 8.112/90, sendo premissa da Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96) o direito à formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação.

2.

Nada obstante a discricionariedade da Administração em conceder licença, tal requisito deve ser observado à luz da razoabilidade, tendo em vista a natureza fundamental do direito à educação, nele compreendido também o acesso aos cursos de pós-graduação.

3.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0801522-29.2019.8.14.0024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba-PA que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
nº 0801522-29.2019.8.14.0024, ajuizada por
AMANDA CAROLINA PEDRO DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando que o Requerido conceda licença para curso

de aperfeiçoamento/aprimoramento profissional em favor da autora, confirmando, na íntegra, a decisão liminar.

Em síntese, a autora/agravada é servidora pública municipal,
ocupante do cargo de Professora de Ciências Físicas e Biológicas, desde 01/08/2014, lotada na escola Municipal de Ensino Fundamental Magalhães Barata, tendo sido aprovada, em janeiro de 2019, no Curso de Mestrado em Biociências na Universidade Federal do Oeste do Pará, na modalidade presencial, iniciando em março de 2019 e com prazo de término em agosto do ano de 2021.

Ocorre
que ao solicitar licença para aprimoramento profissional, o Parecer da Assessoria Técnica da SEMED consignou não ter direito a servidora, haja vista que o curso não teria conteúdo compatível com sua área de atuação, uma vez que a requerente é professora do ensino fundamental, e a pós-graduação
stricto sensu
em voga se destina tão-somente à formação de “futuros professores universitários”.

Socorrendo-se à via judicial, o juízo
a quo
concedeu tutela antecipada, e após a devida instrução do feito, a ação foi julgada procedente nos seguintes termos:

(...) Os documentos que acompanham a inicial demonstram que o cargo da requerente é o de Professora de Ciências Físicas e Biológicas (ID 10995366), e o curso de mestrado para o qual foi aprovada é na área de Biociências (ID 10995375). Portanto, a requerente comprovou que o curso de mestrado está diretamente relacionado à sua área de atuação profissional, conforme exige o art. 76, § 1º, da Lei Municipal 2.485/2012.

Percebe-se também que os componentes curriculares do curso de mestrado em Biociências da Universidade Federal do Peste do Pará (ID 10994915) guardam relação estreita com os conteúdos trabalhados pela requerente em sala de aula (IDs 10995341, 10995342, 10995343 e 10994916).

A alegação do requerido de que o curso de mestrado em questão se destina tão-somente à formação de professores universitários não merece ser acolhida, pois a realização de cursos de pós-graduação stricto sensu estão diretamente relacionados ao aprimoramento profissional dos professores da educação básica.

(...)

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, de modo a:

01. Julgar PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando que o requerido conceda à requerente a licença remunerada para aprimoramento profissional, confirmando, na íntegra, a decisão liminar de ID 11231159.

02. Na hipótese de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

03. Condeno o requerido a pagar ao advogado da parte autora honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

04. Sem custas processuais, considerando a isenção legal de que desfruta a Fazenda Pública.

Irresignado, o ente municipal interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que a administração públic
a municipal pautou o indeferimento da licença requerida com base na legislação pertinente, a qual ao mesmo tempo que assegura o direito à licença para aprimoramento aos servidores, dentro de critérios objetivos e subjetivos, também procede no sentido de dar garantias de não prejudicar o andamento do serviço público, adotando critérios como de não permitir uma sequência contínua de licenças a vários servidores, o que causaria a falta de profissionais da área, prejudicando o atendimento às demandas da comunidade.

Nessa perspectiva, segundo o ente municipal, o afastamento da Apelada prejudicaria a oferta da disciplina ao qual leciona, obrigando o Recorrente a realizar a contratação de um profissional para substituir a profissional licenciada, ocasionando ônus ao orçamento municipal.

Outrossim, o Apelante argumentou que existe limitação de recursos do ente municipal na contratação de um profissional para substituir um servidor licenciado, esbarrando-se na limitação legal para aplicação dos recursos destinados à educação, sendo que o investimento de recurso da educação para o profissional participar de cursos de mestrado e doutorado é proveniente do FUNDEB.

Por fim, afirmou que a decisão de indeferimento da licença requerida se deu com base no poder discricionário da administração pública e requereu o provimento de seu apelo com base nas razões expostas.

Apresentadas contrarrazões, a recorrida refutou todo o alegado, pugnando o improvimento do recurso. (ID. 5948698)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da Apelação, para manter a sentença em todos os seus termos. (ID. 6810860)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Antes de realizar qualquer análise, insta consignar a necessidade de corrigir as informações lançadas no Sistema PJe. A parte Apelada figura como recorrente, enquanto o MUNICÍPIO DE ITAITUBA figura como recorrido, quando, na verdade, é o inverso. Assim, determino a correção dos polos no Sistema PJE pela Secretaria, a fim de evitar possíveis erros processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso passo a analisá-lo.

Conforme demonstrado nos autos, a apelante é servidora pública municipal,
ocupante do cargo de Professora de Ciências Físicas e Biológicas, e foi aprovada no Curso de Mestrado em Biociências
de forma que é inequívoco que a matéria em que fora aprovada tem correlação com o cargo que exerce.

Além disso, existe previsão legal para a licença pleiteada pela apelante na Lei Federal 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Federais), que deve ser utilizada subsidiariamente à Lei Municipal quando esta for omissa,
in verbis:

Lei 8.112/90 (...)

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo
ou mediante compensação de horário
, a
fastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País
.

Por sua vez, a
Lei Municipal nº 2300/2012 que dispõe sobre o regime único dos servidores públicos civis do município de Itaituba, assim estabelece:

Art. 126 O servidor ocupante de cargo de carreira do serviço público municipal
terá direito
a afastamento remunerado das funções para realizar cursos de aperfeiçoamento profissional, inclusive de pós-graduação.

§ 1º O afastamento
será concedido
ao servidor, quando não for possível compatibilizar horários do cargo com o curso.

§ 3º A licença
será concedida
pelo tempo necessário para frequência ao curso.

Art. 127 Para o afastamento de que trata o artigo anterior serão observados os seguintes critérios:

I - Os cursos devem ser compatíveis com a área de atuação do profissional;

II - O profissional deve ser servidor efetivo e estável.

Não obstante, a
Lei Municipal 2.485/2012 que institui o plano de cargo, carreira e remuneração dos trabalhadores da educação pública do município de Itaituba-Pa (PCCR), também dispõe:

Art. 76
Fica assegurado
aos trabalhadores da educação o direito à qualificação e aprimoramento profissional em cursos devidamente autorizados pelos órgãos competentes do território brasileiro ou que atendam os critérios de convalidação em território brasileiro.

§1º Os cursos referidos no caput deste
artigo devem estar diretamente relacionados à área de atuação e formação profissional do servidor
.

§2º O aprimoramento profissional
dar-se-á
por meio de:

b)
Licença aprimoramento profissional
, quando exceder 15 (quinze) dias;

Art. 77 Compreende-se por aprimoramento profissional a qualificação do servidor por meio de cursos de:

IV –
pós-graduação
stricto sensu
em nível de mestrado
ou doutorado.

Art. 80 O período de afastamento do servidor para cursos de Mestrado ou Doutorado
será de:

I
–
02 (dois) anos para o curso de Mestrado em regime integral;

Art. 81 O prazo para solicitação da Licença Aprimoramento Profissional é de no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência do início da licença, devendo ser apresentada a documentação comprobatória necessária.

§1º
A grade curricular deve ser compatível com área de atuação no sistema municipal
.

Fora isso, cabe relembrar que a Carta Maior brasileira, em seu artigo 205, “caput”, preceitua que a educação: "(...) será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.". Logo, vê-se que a qualificação profissional, por meio da educação, é algo valorado em demasia pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, merece ser trazido à lume o que consta na Lei nº 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seus art. 62 e art. 62-A existe a previsão de que a capacitação profissional no âmbito do magistério deve ser promovida, tanto pela União e Distrito Federal, quantos pelos Estados e Municípios, como se vê:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.

§ 2º. A União, o Distrito Federal os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério.

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

No caso em tela, a professora da rede pública municipal utiliza-se do argumento da qualificação profissional para a obtenção do benefício pretendido, o que, perceptivelmente, encontra guarita nos mencionados artigos de lei antes referidos. Observa-se, pois, a legalidade da concessão do afastamento para fins de qualificação profissional ao servidor público municipal.

Já quanto à remuneração integral, o art.67 da Lei de Diretrizes da Educação Nacional prevê, in verbis:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de

provas e títulos;

ll - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento remunerado periódico para esse fim;

Ill - piso salarial profissional;

lV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;

Vl - condições adequadas de trabalho.

Cumpre registrar que, em caso análogo ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público, em recurso sob a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, decidiu que, existindo previsão legal para concessão da licença para capacitação profissional, não cabe ao administrador valer-se de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele exercer tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, não apenas arguindo ilações desprovidas de provas.

Vejamos a ementa do voto
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MESTRADO EM LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU CONCEDIDA. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL POR PARTE DO AGRAVANTE. PREJUÍZO MUITO MAIOR À AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I
- Havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a ilações.

II- A agravada já CONCLUIU O MESTRADO há mais de um ano, conforme certificado de conclusão em anexo aos autos (fl.136) o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são muito maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá se beneficiar dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantíssimas para atuar no serviço para o qual foi designada após aprovação em concurso público
. III- Recurso Conhecido e Improvido. (2016.04956020-63, 168.881, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-12-05, publicado em 2016-12-09).

No mesmo sentido, colaciono outro precedente deste Egrégio Tribunal

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSO DE MESTRADO. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DISPOSIÇÃO ACERCA DA LICENÇA PARA O APROPRIAMENTO PRETENDIDO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA FREQUÊNCIA AO CURSO. CONCESSÃO DA LICENÇA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 67, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 9.394/96. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de perda do objeto do mandamus.

1. Embora tenha transcorrido o prazo da licença pleiteada, tendo a apelante concluído o Curso de Mestrado por força da decisão liminar, esta circunstância não tem o condão de, por si só, esvaziar o conteúdo do recurso, em decorrência de eventuais efeitos patrimoniais que possam surgir da sentença, notadamente no que diz respeito à remuneração que recebeu durante o período da licença. Logo, do ponto de vista do interesse processual, não se pode concluir que a demanda perdeu sua utilidade/necessidade, não havendo que se falar em perda de seu objeto.

Mérito.

(3130672, 3130672, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA POR DOIS ANOS PARA REALIZAR CURSO DE MESTRADO
. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO INFINITAMENTE MAIOR À AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Havendo previsão legal para concessão da referida licença,
não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a argumentações.
II- A agravada já se encontra matriculada e possivelmente já cursando o mestrado há mais de um ano, o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são infinitamente maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá aguardar o termino do mestrado, se beneficiando para tanto dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantes para atuar no serviço para o qual foi designada. III- Recurso Conhecido e Provido. (2013.04220898-87, 126.138, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-07, Publicado em 2013-11-07) (grifei)

No caso ora analisado, portanto, em que pese se fale que a concessão da licença remunerada seja um ato discricionário, a análise da conveniência e oportunidade dada a Administração Pública serve para verificar os requisitos para conceder a licença, mas não para retirar a sua remuneração neste período. Em razão disso, neste caso, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença de piso, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022